Tribunal: TJDFT
Processo: 0741423-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA. GAPED. REQUISITOS LEGAIS. DECLARAÇÃO. ATIVIDADE TÉCNICO-PEDAGÓGICA.
1. A incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED somente é devida aos servidores que demonstrem o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013, de acordo com o título judicial em execução.
2. A declaração emitida pela Secretaria de Estado de Educação que informa o período em que o servidor desenvolveu atividades técnico-pedagógicas é suficiente para comprovar o direito ao recebimento da referida gratificação.
3. Negou-se provimento ao recurso.